Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719581-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: VANESSA CUNHA TRINDADE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela FINANCEIRA ALFA S/A – CFI, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0069771-81.2009.8.07.0001), ajuizado em desfavor de VANESSA CUNHA TRINDADE SILVA. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa de ativos com reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 157572995 – dos autos originários): “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente, a findar-se em 05/04/2024 (ID 32897422 - pág. 409). Intimem-se.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo período de 30 dias, ou máximo permitido; bem como, sejam efetuadas as pesquisas ao sistema RENAJUD e INFOJUD em nome da executada; e b) no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo a prover o pedido de antecipação, para reformar a decisão para que a penhora de valores através do SISBAJUD, seja utilizada a ferramenta “teimosinha”, para que as ordens de repetição sejam repetidas de forma automática pelo período de 30 dias. No mesmo passo seja efetuada a pesquisa RENAJUD, a fim localizar veículos passíveis de penhora, igualmente seja realizada uma consulta ao sistema INFOJUD em nome da executada, junto a Receita Federal. Sustenta que foi evidenciado nos autos que há tempos vem tentando encontrar bens passíveis de penhora da parte agravada, porém, sem sucesso, razão pela qual postulou primeiramente pela penhora de ativos nas contas da executada, por meio da ferramenta SISBAJUD, sendo esta indeferida. Dando prosseguimento ao feito, tendo em vista o indeferimento da pesquisa nos ativos financeiros, requereu a pesquisa ao sistema RENAJUD, com o intuito de localizar veículo penhorável em face da recorrida, cujo pedido foi novamente indeferido, sob os argumentos de que as pesquisas já foram realizadas em data pretérita sem êxito, bem como o fato dela não trazer aos autos argumentos aptos a evidenciar que houve a modificação da situação pecuniária da parte executada. Destaca que a fundamentação utilizada pelo juiz da origem, quanto à decisão atacada, consiste no fato de que a parte agravante entende que não há que se falar na impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois tal fundamentação é ilegal, visto que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Afirma que, na hipótese, há tempos não é feita nenhuma pesquisa nas contas da agravada, não tendo sido realizado nos autos qualquer pesquisa ao novo sistema SISBAJUD, sendo que a última pesquisa ocorreu pelo antigo sistema BECENJUD em 30/08/2016, ou seja, decorreu um lapso temporal de aproximadamente 7 anos entre a consulta e o novo requerimento, tornando-se irrelevante para a análise que o resultado tenha sido frutífero ou infrutífero ou a demonstração de modificação financeira da recorrida. Aduz que a consulta visa alcançar um processo adequado, no qual se promova respostas rápidas e efetivas aos jurisdicionados, atendendo o princípio da razoável duração do processo. Entende que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas as novas medidas postuladas por ela postuladas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 67.273,01. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas algumas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Cabe ressaltar que as últimas pesquisas de bens realizada pelo Bacenjud foram operadas em 30/08/16 (ID 32897422 – pág. 315; da origem) e 01/09/16 (ID 32897422 – pág. 321/322; dos autos da origem). Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em março de 2016, em que já foram feitas tentativas de arresto de bens. Em síntese, também foram frustradas as pesquisas pelo sistema RENAJUD (ID 32897422 – pág. 323/325, 347; ID 32897422 da origem). Tais pesquisas, datam respectivamente de 02/09/16 e 10/04/17. Ou seja, foram realizadas pela última vez há mais de 5 anos. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens da executada, admissível a consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD, e INFOJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para determinar a consulta pelos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator